Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DO TJDFT.
1 – O vínculo jurídico da parte ré com o imóvel localizado na Rua 01, Chácara 102, Residencial Van Gogh, Colônia Agrícola de Samambaia, Brasília – DF, decorre do Contrato de Cessão de Direitos, devidamente assinado por P.H.S.S., na qualidade de promitente cessionário, na data de 18 de agosto de 2017, com firma reconhecida.
2 – A legitimidade da cobrança das taxas decorre não da legalidade na constituição do condomínio, mas do fato de a administração condominial ter disponibilizado serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção e valorização do local. Justifica-se, pois, como forma de contraprestação, a cobrança da taxa em questão, de maneira a prevalecer o primado de que ninguém pode se enriquecer ilicitamente em detrimento de outrem.
4 - Permitir que a pessoa não contribua com as despesas inerentes ao condomínio em que mora, ainda que este esteja erguido em área irregular, sob o frágil argumento de que não concorda com a cobrança, seria permitir o enriquecimento sem causa, o que se encontra defeso no ordenamento jurídico.
5 – O presente caso não se amolda aos precedentes apontados pelo recorrente, uma vez que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça obstaram a cobrança das taxas condominiais, exclusivamente, por não reconhecer a existência de partes comuns, de domínio de todos os proprietários. 5.1 - Diverge, portanto, da situação do condomínio irregular, analisado no presente caso, donde se verifica uma verdadeira composse sobre as áreas comuns, as quais devem ser mantidas e custeadas exclusivamente pelos moradores do local, em perfeita sintonia com o disposto no art. 1.336 e seguintes do Código Civil.
6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.